Tribunal: CARF
Processo: 16327.721155/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS. SEPARAÇÃO. UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se em espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos, como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
AQUISIÇÃO. ALIENANTE E ADQUIRENTE. EMPRESAS SEM VÍNCULO.
A aquisição do investimento predicada pelo art. 7o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, pressupõe operação entre adquirente e alienante sem vínculo empresarial. Não há sentido exigir positivação para explicitar que adquirente e alienante não podem ser do mesmo grupo empresarial, vez que o conceito de aquisição envolve uma transação entre partes independentes. Alienação de investimento de uma controladora para sua controlada não é aquisição, é transferência interna de fluxo de caixa entre empresas de mesmo grupo, e por isso não se mostra apta a lastrear existência de despesa amortizável.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721155/2015-25
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.753 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
BANCO CETELEM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva
histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO
DO
ÁGIO.
INVESTIDORA
E
INVESTIDA.
EVENTOS. SEPARAÇÃO. UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e
a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-
se em espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente.
As despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da
pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou
usualidade, para despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas
com uma regular operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES
PARA
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO.
TESTES
DE
VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar,
primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386
do RIR/99, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se
atendidos, como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721155/2015-25
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

investimento e efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do
negócio atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR
E INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas
(1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia
do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição
e desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida.
Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas,
ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar
diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a investidora e a investida,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a
ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais
valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR,
para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação
aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
AQUISIÇÃO.
ALIENANTE
E
ADQUIRENTE.
EMPRESAS
SEM
VÍNCULO.
A aquisição do investimento predicada pelo art. 7o da Lei no 9.532, de
10/12/1997, pressupõe operação entre adquirente e alienante sem vínculo
empresarial. Não há sentido exigir positivação para explicitar que adquirente e
alienante não podem ser do mesmo grupo empresarial, vez que o conceito de
aquisição envolve uma transação entre partes independentes. Alienação de
investimento de uma controladora para sua controlada não é aquisição, é
transferência interna de fluxo de caixa entre empresas de mesmo grupo, e por
isso não se mostra apta a lastrear existência de despesa amortizável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Lívia De Carli Germano, Caio Cesar Nader Quintela
(suplente convocado) e José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), que não
conheceram do recurso. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia
Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintela (suplente
convocado) e José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), que lhe deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa,
substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Relatório
Trata-se de recurso especial (e-fls. 1058/1091) interposto pela BANCO
CETELEM S.A. ("Contribuinte) em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-002.813 (e-
fls. 1020/1052), pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção, na sessão de
12/03/2018, que negou provimento ao recurso voluntário.
Assim foi ementada a decisão recorrida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA.
Na hipótese de fato que produza efeito em períodos diversos daquele em que ocorreu, a
decadência não tem por referência a data do evento registrado na contabilidade, mas
sim, a data de ocorrência dos fatos geradores em que esse evento produziu o efeito de
reduzir o tributo devido.
ÁGIO
INTERNO.
FALTA
DE
SUBSTÂNCIA
ECONÔMICA.
INDEDUTIBILIDADE.
O ágio nascido de operações entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico é
indedutível da base de cálculo do IRPJ, dada a ausência de substância econômica.
MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO.
É vedado no processo administrativo examinar a aplicabilidade da multa sob o prisma
da proporcionalidade ou da razoabilidade, por implicar uma forma indireta de controle
de constitucionalidade, o que foge à competência do CARF, nos termos do
entendimento consagrado na Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. EMPREGO DA TAXA SELIC. VALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. CABIMENTO.
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

Os juros moratórios incidem sobre a totalidade da obrigação tributária principal, nela
compreendida, além do próprio tributo, a multa.
CSLL E IRPJ. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA DECISÃO.
Quando os lançamentos relativos a IRPJ e a CSLL tiverem origem nos mesmos fatos, há
de ser dada a mesma decisão, ressalvados os aspectos específicos inerentes à legislação
de cada tributo.

A autuação fiscal de IRPJ e CSLL (e-fls 444/467), discorre sobre operação
econômica entre empresas do mesmo grupo que consumou em amortização de ágio que seria
indedutível, por se tratar de “ágio interno” sem fundamentação econômica. Foi aplicada multa de
ofício de 75%.
A Contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 475/505), que foi julgada
improcedente (e-fls. 855/894) pela 10a Turma da DRJ/Belo Horizonte, no Acórdão no 02-69.809,
conforme ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
Tratamento Tributário do Ágio. Incorporação, Fusão ou Cisão.
A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão
ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio poderá amortizar o
valor do ágio cujo fundamento seja o da rentabilidade futura da coligada ou controlada,
nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês
do período de apuração.
Para a amortização fiscal do ágio são necessários três requisitos fundamentais: (a) que
exista investimento realizado pela investidora na investida (coligada ou controlada) com
ágio devidamente contabilizado nos termos da lei; (b) que o seu fundamento econômico
seja o valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros; e (c) que posteriormente a empresa investidora
absorva o patrimônio da investida por incorporação, fusão ou cisão (ou vice-versa,
no caso de incorporação às avessas).
Os artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (i) real
sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (ii) pessoa jurídica investida. Deve-se
consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e
o investimento que lhe deram causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia.
Tributação Reflexa. CSLL.
O mesmo procedimento adotado em relação ao lançamento principal do IRPJ, repercute
também na CSLL.
Multa de Ofício.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por
cento), sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento.
Juros de Mora.
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

Sobre todos os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
incidirão juros de mora calculados à taxa a Selic, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
Conforme expressa previsão legal, incidem juros de mora sobre todos os débitos
tributários de competência da União relativos aos impostos, contribuições e multas,
calculados pela Taxa Selic.

Foi interposto recurso voluntário pela Contribuinte (e-fls. 901/935), cujo
provimento foi negado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção no Acórdão no
1301-002.813.
A Contribuinte interpôs recurso especial (e-fls. 1058/1091), visando devolver as
matérias (1) despesas com amortização fiscal do ágio; (2) decadência para ágios formados há
mais de cinco anos e (3) improcedência de juros de mora sobre multa de ofício. Despacho de
exame de admissibilidade (e-fls. 1354/1364) deu seguimento parcial ao recurso, considerando
demonstrada a divergência para a matéria (1).
Sobre a matéria “despesas com amortização fiscal do ágio”, descreve a
Contribuinte as operações societárias, que se deram em três etapas, (a) Passo 1: Aquisição das
ações da BGN Participações pelo BNPP; (b) Passo 2: Aquisição das ações da BGN Participações
pela Cetelem Participações; e (c) Passo 3: Incorporação da BGN Participações pela Cetelem
Participações, seguida da incorporação da BGN Holding e Cetelem Participações pela
Contribuinte. Entende que o ágio discutido decorreria, em sua substância, de uma operação
legítima (i) entre partes não-relacionadas; (ii) com efetivo desembolso de caixa para pagamento
de preço; (iii) com apuração de ganhos de capital tributáveis no Brasil pelos vendedores; (iv)
fundamentada por laudos de avaliação anteriores à aquisição; e (v) revestida de razões negociais
verdadeiras. Discorre que a participação societária teria possuído apenas um adquirente, no caso,
a empresa que paga o preço de aquisição e que se torna titular das ações adquiridas e que, no
caso, teria sido a Cetelem Participações a efetiva adquirente das ações da BGN Participações.
Não haveria que se falar em operação simulada, dolosa ou fraudulenta e, assim sendo, quando da
incorporação da BGN Participações pela Cetelem Participações, teria se concretizado a perfeita
subsunção da norma prevista no artigo 7.o da Lei no 9.532/97, além do que o mero fato de ter
ocorrido a transferência do custo de investimento legitimamente incorrido pelo BNPP para a
subsidiária brasileira (Cetelem Participações), não teria o condão de tornar as contrapartidas da
amortização do ágio reconhecido pela Cetelem Participações ilegítimas ou indedutíveis para fins
fiscais, tendo ocorrido a correta contabilização do ágio pela recorrente. Requer pelo provimento
do recurso especial.
A PGFN apresentou contrarrazões (e-fls. 1372/1378), pugnando pela manutenção
do entendimento do acórdão recorrido e, por consequência, pelo não provimento do recurso
especial.
É o relatório.
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Em relação à admissibilidade, adoto as razões do Despacho de Exame de
Admissibilidade de e-fls. 1354/1364, com fulcro no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999 1, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que deu
seguimento parcial ao recurso, para a matéria despesas com amortização fiscal do ágio.
Passo ao exame do mérito.
Propõe-se, inicialmente, discorrer sobre uma análise histórica e sistêmica sobre o
tema, para depois tratar do caso concreto.
1. Conceito e Contexto Histórico
Pode-se entender o ágio como um sobrepreço pago sobre o valor de um ativo
(mercadoria, investimento, dentre outros).
Tratando-se de investimento decorrente de uma participação societária em uma
empresa, em brevíssima síntese, o ágio é formado quando uma primeira pessoa jurídica adquire
de uma segunda pessoa jurídica um investimento em valor superior ao seu valor patrimonial. O
investimento em questão são ações de uma terceira pessoa jurídica, que são avaliadas pelo
método contábil da equivalência patrimonial. Ou seja, a empresa A detém ações da empresa B,
avaliadas patrimonialmente em 60 unidades. A empresa C adquire, junto à empresa A, as ações
da empresa B, por 100 unidades. A empresa C é a investidora e a empresa B é a investida.
Fato é que emergem dois critérios para a apuração do ágio.
Adotando-se os padrões da ciência contábil, apesar das ações estarem avaliadas
patrimonialmente em 60 unidades, deveriam ainda ser objeto de majoração, ao ser considerar,
primeiro, se o valor de mercado dos ativos tangíveis seria superior ao contabilizado. Assim,
supondo-se que, apesar do patrimônio ter sido avaliado em 60 unidades, o valor de mercado seria
de 70 unidades, considera-se para fins de apuração 70 unidades. Segundo, caso se constate a
presença de ativos intangíveis sem reconhecimento contábil no valor de 12 unidades, tem-se, ao
final, que o ágio, denominado goodwill, seria a diferença entre o valor pago (100 unidades) e o
valor de mercado mais intangíveis (60 + 10 + 12 = 82 unidades). Ou seja, o ágio passível de
aproveitamento pela empresa C, decorrente da aquisição da empresa B, mediante atendimento de
condições legais, seria no valor de 18 unidades.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

Ocorre que o legislador, ao editar o Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, resolveu
adotar um conceito jurídico para o ágio próprio para fins tributários.
Isso porque positivou no art. 20 do mencionado decreto-lei que o denominado
ágio poderia ter três fundamentos econômicos, baseados: (1) no sobrepreço dos ativos; e/ou (2)
na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido e/ou (3) no fundo de comércio,
intangíveis e outras razões econômicas. E, posteriormente, os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
10/12/1997, autorizaram a amortização do ágio nos casos (1) e (2), mediante atendimento de
determinadas condições.
Na medida em que a lei não determinou nenhum critério para a utilização dos
fundamentos econômicos, consolidou-se a prática de se adotar, em praticamente todas as
operações de transformação societária, o reconhecimento do ágio amparado exclusivamente no
caso (2): expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido. O ágio passou a ser
simplesmente a diferença entre o custo de aquisição e o valor patrimonial do investimento.
Assim, voltando ao exemplo, a empresa C, investidora, ao adquirir ações da
empresa investida B avaliadas patrimonialmente em 60 unidades, pelo valor de 100 unidades,
poderia justificar o sobrepreço de 40 unidades integralmente com base no fundamento
econômico de expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido. Na realidade, a
legislação tributária ampliou o conceito do goodwill.
E como dar-se-ia o aproveitamento do ágio?
Em duas situações.
Na primeira, quando a empresa C realizasse o investimento, por exemplo, ao
alienar a empresa B para uma outra pessoa jurídica. Assim, se vendesse a empresa B para a
empresa D por 150 unidades, apuraria um ganho de 50 unidades. Isso porque, ao patrimônio
líquido da empresa alienada, de 60 unidades, seria adicionado o ágio de 40 unidades. Assim, a
base de cálculo para apuração do ganho de capital seria a diferença entre 150 e 100 unidades,
perfazendo 50 unidades.
Na segunda, no caso de a empresa C (investidora) e a empresa B (investida)
promoverem uma transformação societária (incorporação, fusão ou cisão), de modo em que
passem a integrar uma mesma universalidade. Por exemplo, a empresa B incorpora a empresa C,
ou, a empresa C incorpora a empresa B. Nesse caso, o valor de ágio de 40 unidades poderia
passar a ser amortizado, para fins fiscais, no prazo de sessenta meses, resultando em uma
redução na base de cálculo do IRPJ e CSLL a pagar.
Naturalmente, no Brasil, em relação ao ágio, a contabilidade empresarial pautou-
se pelas diretrizes da contabilidade fiscal, até a edição da Lei no 11.638, de 2007. O novo
diploma norteou-se pela busca de uma adequação aos padrões internacionais para a
contabilidade, adotando, principalmente, como diretrizes a busca da primazia da essência sobre a
forma e a orientação por princípios sobrepondo-se a um conjunto de regras detalhadas baseadas
em aspectos de ordem escritural 2. Nesse contexto, houve um realinhamento das normas
contábeis no Brasil, e por consequência do conceito do goodwill. Em síntese, ágio contábil passa
(melhor dizendo, volta) a ser a diferença entre o valor da aquisição e o valor patrimonial justo
dos ativos (patrimônio líquido ajustado pelo valor justo dos ativos e passivos).

2 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade das sociedades por ações: (aplicável às demais sociedades), 1a
ed. São Paulo : Editora Atlas, 2008, p. 31.
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

E recentemente, por meio da Lei no 12.973, de 13/05/2014, o legislador promoveu
uma aproximação do conceito jurídico-tributário do ágio com o conceito contábil da Lei no
11.638, de 2007, além de novas regras para o seu aproveitamento, que não são objeto de análise
do presente voto.
Enfim, resta evidente que o conceito do ágio tratado para o caso concreto,
disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 10/12/1997, alinha-se a um conceito jurídico determinado pela legislação
tributária.
Trata-se, portanto, de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob
uma perspectiva histórica e sistêmica.
2. Aproveitamento do Ágio. Hipóteses
Apesar de já ter sido apreciado singelamente no tópico anterior, o destino que
pode ser dado ao ágio contabilizado pela empresa investidora merece uma análise mais
detalhada.
Há que se observar, inicialmente, como o art. 219 da Lei no 6.404, de 1.976 trata
das hipóteses de extinção da pessoa jurídica:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras
sociedades.
E, ao se tratar de ágio, vale destacar, mais uma vez, os dois sujeitos, as duas partes
envolvidas na sua criação: a pessoa jurídica investidora e a pessoa jurídica investida, sendo a
investidora é aquela que adquiriu a investida, com sobrepreço.
Não por acaso, são dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do
ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a
participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida
transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão).
Pode-se dizer que os eventos (1) e (2) guardam correlação, respectivamente, com
os incisos I e II da lei que dispõe sobre as Sociedades por Ações.
3. Aproveitamento do Ágio. Separação de Investidora e Investida
No primeiro evento, trata-se de situação no qual a investidora aliena o
investimento para uma terceira empresa. Nesse caso, o ágio passa a integrar o valor
patrimonial do investimento para fins de apuração do ganho de capital e, assim, reduz a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. A situação é tratada pelo Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, arts.
391 e 426 do RIR/99:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art. 385
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art. 426
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso
III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração comercial, do
ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle, no LALUR, para
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

efeito de determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento (art. 426).
(...)
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes valores (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na determinação do
lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo anterior. (...) (grifei)
Assim, o aproveitamento do ágio ocorre no momento em que o investimento que
lhe deu causa foi objeto de alienação ou liquidação.
4. Aproveitamento do Ágio. Encontro entre Investidora e Investida
Já o segundo evento aplica-se quando a investidora e a investida transformarem-
se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão). O ágio pode se
tornar uma despesa de amortização, desde que preenchidos os requisitos da legislação e no
contexto de uma transformação societária envolvendo a investidora e a investida.
Contudo, sobre o assunto, há evolução legislativa que merece ser apresentada.
Primeiro, o tratamento conferido à participação societária extinta em fusão,
incorporação ou cisão, atendia o disposto no art. 34 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou quotas
de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil das ações ou
quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será computado na
determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas: (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor contábil e o
valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o contribuinte poderá, para
efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento da diferença como ativo
diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos; (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação sobre a
parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja realizado.
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de capital
correspondente a bens do ativo permanente se: (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de capital
diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada período-base; e
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do ganho de
capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção monetária anual, por
Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo
permanente. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas de
depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa operacional.
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
O que se pode observar é que o único requisito a ser cumprido, como perda de
capital, é que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão estivesse
avaliado a preços de mercado. Contudo, para que se consumasse a perda de capital prevista no
inciso I, o valor contábil deveria ser maior do que o acervo líquido avaliado a preços de mercado,
e tal situação se mostraria viável, especialmente, quando, imediatamente após à aquisição do
investimento com ágio, ocorresse a operação de incorporação, fusão ou cisão 3.
Ocorre que tal previsão se consumou em operações um tanto quanto questionáveis
por vários contribuintes, mediante aquisição de empresas deficitárias pagando-se ágio, para, em
logo em seguida, promover a incorporação da investidora pela investida. As operações ocorriam
quase simultaneamente.
E, nesse contexto, o aproveitamento do ágio, nas situações de transformação
societária, sofreu alteração legislativa. Vale transcrever a Exposição de Motivos da MP no 1.602,
de 1997 4, que, posteriormente, foi convertida na Lei no 9.532, de 1997.
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto, diversas
empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vem utilizando o
expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela participação, com a
finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária, mediante o expediente, nada
ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de acontecer,
mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo em vista o
desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa incentivar a sua adoção
exclusivamente por esse motivo.
Não vacilou a doutrina abalizada de LUÍS EDUARDO SCHOUERI5 ao discorrer,
com precisão sobre o assunto:
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação tributária nacional
regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser conferido ao ágio em hipóteses
de incorporação envolvendo a pessoa jurídica que o pagou e a pessoa jurídica que
motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per se, evento
suficiente para a realização do ágio, independentemente de sua fundamentação
econômica.
(...)

3 Ver Acórdão no 1101-000.841, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara do CARF, da relatora Edeli Pereira Bessa., p.
15.
4 Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, pg. 18021 e segs,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
5 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo : Dialética, 2012,
p. 66 e segs.
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no 9.532/1997, adveio
um cenário diferente em matéria de dedução fiscal do ágio. Desde então, restringiram-se
as hipóteses em que o ágio seria passível de ser deduzido no caso de incorporação entre
pessoas jurídicas, com a imposição de limites máximos de dedução em determinadas
situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser deduzido de
seu lucro real quando da ocorrência do evento de incorporação. Pelo contrário. Com a
regulamentação ora em vigor, poucas são as hipóteses em que o ágio registrado poderá
ser deduzido, a depender da fundamentação econômica que lhe seja conferida.
Merece transcrição o Relatório da Comissão Mista 6 que trabalhou na edição da
MP 1.602, de 1997:
O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda de capital na
liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor do patrimônio
líquido, quando agregado de ágio ou deságio. De acordo com as novas regras, os ágios
existentes não mais serão computados como custo (amortizados pelo total), no ato de
liquidação do investimento, como eram de acordo com as normas ora modificadas.
O ágio ou deságio referente à diferença entre o valor de mercado dos bens absorvidos e
o respectivo valor contábil, na empresa incorporada (inclusive a fusionada ou cindida),
será registrado na própria conta de registro dos respectivos bens, a empresa
incorporador (inclusive a resultante da fusão ou a que absorva o patrimônio da cindida),
produzindo as repercussões próprias na depreciação normal. O ágio ou deságio
decorrente de expectativa de resultado futuro poderá ser amortizado durante os cinco
anos-calendário subsequentes à incorporação, à razão de 1/60 (um sessenta avos) para
cada mês do período de apuração. (...)
Percebe-se que, em razão de um completo desvirtuamento do instituto, o
legislador foi chamado a intervir, para normatizar, nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
sobre situações específicas tratando de eventos de transformação societária envolvendo
investidor e investida.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar que o
aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas um benefício fiscal.
Em breves palavras, caso fosse benefício fiscal, o próprio legislador deveria ter
tratado do assunto, como o fez na Exposição de Motivos de outros dispositivos da MP no 1.602,
de 1997 (convertida na Lei no 9.532, de 1997).
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o
dispositivo foi um maior controle sobre os planejamentos tributários abusivos, que
descaracterizavam o ágio por meio de analogias completamente desprovidas de sustentação
jurídica. E deixou claro que se trata de uma despesa de amortização.
E qual foram as novidades trazidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997?
Primeiro, há que se contextualizar a disciplina do método de equivalência
patrimonial (MEP).
Isso porque o ágio aplica-se apenas em investimentos sociedades coligadas e
controladas avaliado pelo MEP, conforme previsto no art. 384 do RIR/99. O método tem como
principal característica permitir uma atualização dos valores dos investimentos em coligadas ou
controladas com base na variação do patrimônio líquido das investidas.

6 Relatório da Comissão Mista publicada no Diário do Congresso Nacional no 27, de 03/12/1997, pg. 18024,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

As variações no patrimônio líquido da pessoa jurídica investida passam a ser
refletidas na investidora pelo MEP. Contudo, os aumentos no valor do patrimônio líquido da
sociedade investida não são computados na determinação do lucro real da investidora. Vale
transcrever os dispositivos dos arts. 387, 388 e 389 do RIR/99 que discorrem sobre o
procedimento de contabilização a ser adotado pela investidora.
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo valor de
patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto no art. 248 da
Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 21, e
Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso III):
(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser ajustado ao
valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto no artigo anterior,
mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da conta de investimento
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou redução no
valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na determinação do
lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art.
1o, inciso IV).
(...)
Resta nítida a separação dos patrimônios entre investidora e investida, inclusive as
repercussões sobre os resultados de cada um. A investida, pessoa jurídica independente, em
razão de sua atividade econômica, apura rendimentos que, naturalmente, são por ela tributados.
Por sua vez, na medida em que a investida aumenta seu patrimônio líquido em razão de
resultados positivos, por meio do MEP há uma repercussão na contabilidade da investidora, para
refletir o acréscimo patrimonial realizado. A conta de ativos em investimentos é debitada na
investidora, e, por sua vez, a contrapartida, apesar de creditada como receita, é excluída na
apuração do Lucro Real. Com certeza, não faria sentido tributar os lucros na investida, e em
seguida tributar o aumento do patrimônio líquido na investidora, que ocorreu precisamente por
conta dos lucros auferidos pela investida.
E esclarece o art. 385 do RIR/99 que se a pessoa jurídica adquirir um
investimento avaliado pelo MEP por valor superior ou inferior ao contabilizado no patrimônio
líquido, deverá desdobrar o custo da aquisição em (1) valor do patrimônio líquido na época da
aquisição e (2) ágio ou deságio. Para a devida transparência na mais valia (ou menor valia) do
investimento, o registro contábil deve ocorrer em contas diferentes:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20,
§ 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o). (grifei)
Como se pode observar, a formação do ágio não ocorre espontaneamente. Pelo
contrário, deve ser motivado, e indicado o seu fundamento econômico, que deve se amparar em
pelo menos um dos três critérios estabelecidos no § 2o do art. 385 do RIR/99, (1) valor de
mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na
sua contabilidade, (2) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros (3) fundo de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas.
E, conforme já dito, por ser a motivação adotada pela quase totalidade das
empresas, todos os holofotes dirigem-se ao fundamento econômico com base em expectativa de
rentabilidade futura da empresa adquirida.
Trata-se precisamente de lucros esperados a serem auferidos pela controlada ou
coligada, em um futuro determinado. Por isso o adquirente (futuro controlador) se propõe a
desembolsar pelo investimento um valor superior ao daquele contabilizado no patrimônio líquido
da vendedora. Por sua vez, tal expectativa deve ser lastreada em demonstração devidamente
arquivada como comprovante de escrituração, conforme previsto no § 3o do art. 385 do RIR/99.
E, finalmente, passamos a apreciar os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
consolidados no art. 386 do RIR/99. Como já dito, em eventos de transformação societária,
quando investidora absorve o patrimônio da investida (ou vice versa), adquirido com ágio ou
deságio, em razão de cisão, fusão ou incorporação, resolveu o legislador disciplinar a situação:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o,
e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito
que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III do §
2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do
§ 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de
apuração.(...) (grifei)
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

Fica evidente que os arts. 385 e 386 do RIR/99 guardam conexão indissociável,
constituindo-se em norma tributária permissiva do aproveitamento do ágio nos casos de
incorporação, fusão ou cisão envolvendo o investimento objeto da mais valia.
5. Amortização. Despesa.
Definido que o aproveitamento do ágio pode dar-se por meio de despesa de
amortização, mostra-se pertinente apreciar do que trata tal dispêndio.
No RIR/99 (Decreto-Lei no 3.000, de 26/03/1999), o conceito de amortização
encontra-se no Subtítulo II (Lucro Real), Capítulo V (Lucro Operacional), Seção III (Custos,
Despesas Operacionais e Encargos).
O artigo 299 do diploma em análise trata, no art. 299, na Subseção I, das
Disposições Gerais sobre as despesas:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Para serem dedutíveis, devem as despesas serem necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, e serem usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Por sua vez, logo após as Subseções II (Depreciação de Bens do Ativo
Imobilizado) e III (Depreciação Acelerada Incentivada), encontra previsão legal a amortização,
no art. 324, na Subseção IV do RIR/99 7.
Percebe-se que a amortização constitui-se em espécie de gênero despesa, e,
naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art. 299 do
RIR/99.

7 Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância
correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a
formação do resultado de mais de um período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização não poderá ultrapassar o custo de
aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as condições estabelecidas neste
Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da amortização integral de seu
custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a
utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

6. Despesa Em Face de Fatos Construídos Artificialmente
No mundo real os fatos nascem e morrem, decorrentes de eventos naturais ou da
vontade humana.
O direito elege, para si, fatos com relevância para regular o convívio social.
No que concerne ao direito tributário, são escolhidos fatos decorrentes da
atividade econômica, financeira, operacional, que nascem espontaneamente, precisamente em
razão de atividades normais, que são eleitos porque guardam repercussão com a renda ou o
patrimônio. São condutas relevantes de pessoas físicas ou jurídicas, de ordem econômica ou
social, ocorridas no mundo dos fatos, que são colhidas pelo legislador que lhes confere uma
qualificação jurídica.
Por exemplo, o fato de auferir lucro, mediante operações espontâneas, das
atividades operacionais da pessoa jurídica, amolda-se à hipótese de incidência prevista pela
norma, razão pela qual nasce a obrigação do contribuinte recolher os tributos.
Da mesma maneira, a pessoa jurídica, no contexto de suas atividades
operacionais, incorre em dispêndios para a realização de suas tarefas. Contrata-se um prestador
de serviços, compra-se uma mercadoria, operações necessárias à consecução das atividades da
empresa, que surgem naturalmente.
Ocorre que, em relação aos casos tratados relativos á amortização do ágio,
proliferaram-se situações no qual se busca, especificamente, o enquadramento da norma
permissiva de despesa.
Tratam-se de operações especialmente construídas, mediante inclusive utilização
de empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários ou quadro funcional
incompatível, com capital social mínimo, além de outras características completamente atípicas
no contexto empresarial, envolvendo aportes de substanciais recursos para, em questão de dias
ou meses, serem objeto de operações de transformação societária.
Tais eventos podem receber qualificação jurídica e surtir efeitos nos ramos
empresarial, cível, contábil, dentre outros.
Situação completamente diferente ocorre no ramo tributário. Não há norma de
despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de
operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Impossível estender atributos de
normalidade, ou usualidade, para despesas, independente sua espécie, derivadas de operações
atípicas, não consentâneas com uma regular operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial do suporte fático, consumar-se-ia um
tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o princípio da capacidade
contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma determinada categoria de despesa uma
premissa completamente diferente, uma liberalidade não aplicável à grande maioria dos
contribuintes.
7. Hipótese de Incidência Prevista Para a Amortização
Realizada análise do ágio sob perspectiva do gênero despesa, cabe prosseguir com
a apreciação da legislação específica que trata de sua amortização.
Vale recapitular os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do
ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

participação da pessoa jurídica adquirida (investida) com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e
fusão). E repetir que estamos, agora, tratando da segunda situação.
Cenário que se encontra disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, e nos
arts. 385 e 386 do RIR/99, do qual transcrevo apenas os fragmentos de maior interesse para o
debate:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20,
§ 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o,
e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do
§ 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração; (...) (grifei)
Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela norma
predica, de fato, que investidora e investida tenham que integrar uma mesma universalidade: A
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio.
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária delineada pela melhor doutrina de GERALDO ATALIBA 8.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob variados
aspectos, cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao
determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação tributária.

8 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2010, p. 51 e segs.
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela
que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição, e à pessoa
jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com
ágio participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma outra pessoa
jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C com a participação societária
que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada situação no qual a pessoa jurídica A
controla a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C controla a pessoa jurídica B. Em seguida,
sucede-se evento de transformação societária, no qual a pessoa jurídica B absorve patrimônio da
pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi adquirida com
ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio contabilizado na pessoa jurídica
A (investidora), em razão de reorganizações societárias empreendidas por grupo empresarial,
possa ser considerado "transferido" para a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver
ou ser absorvida pela pessoa jurídica B, possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela
aquisição da pessoa jurídica A da pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza
aportes financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire participação
societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa jurídica C absorve patrimônio da
pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer a amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da
norma em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou na mais valia e
que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a pessoa jurídica A (investidora).
No outro pólo da relação, a pessoa jurídica adquirida com ágio foi a pessoa jurídica B. Ou seja, o
aspecto pessoal da hipótese de incidência, no caso, autoriza o aproveitamento do ágio a partir do
momento em que a pessoa jurídica A (investidora) e a pessoa jurídica B (investida) passem a
integrar a mesma universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo
inúmeras empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de
suas operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos econômicos, sociais
e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma
tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a
ser utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente), pessoas jurídicas
distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da investida (pessoa jurídica B), e o
evento de absorção não envolve mais a pessoa jurídica A e a pessoa jurídica B, mas sim
pessoa jurídica distinta (como, por exemplo, pessoa jurídica F e pessoa jurídica B), a subsunção
ao art. 386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que o fato imponível (suporte fático, situado no
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

plano concreto) deixa de ser amoldar à hipótese de incidência da norma (plano abstrato), por
incompatibilidade do aspecto pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de patrimônio
entre investidora e investida, a que faz alusão o caput do art. 386 do RIR (A pessoa jurídica que
absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio ou deságio...). Com a confusão patrimonial,
aperfeiçoa-se o encontro de contas entre o real investidor e investida, e a amortização do ágio
passa a ser autorizada, com repercussão direta na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a compor
o mesmo patrimônio, mediante evento de transformação societária, no qual a investidora absorve
a investida, ou vice versa, encontra fundamento no fato de que, com a confusão de patrimônios,
o lucro auferido pela investida passa a integrar a mesma universalidade da investidora.
SCHOUERI9, com muita clareza, discorre que, antes da absorção, investidor e investida são
entidades autônomas. O lucro auferido pela investida (que foi a motivação para que a investidora
adquirisse a investida com o sobrepreço), é tributado pela própria investida. E, por meio do
MEP, eventual acréscimo no patrimônio líquido da investida seria refletido na investidora, sem,
contudo, haver tributação na investidora. A lógica do sistema mostra-se clara, na medida em que
não caberia uma dupla tributação dos lucros auferidos pela investida.
Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão patrimonial, os
lucros auferidos pela então investida passam a integrar a mesma universalidade da investidora.
Reside, precisamente nesse ponto, o permissivo para que o ágio, pago pela investidora
exatamente em razão dos lucros a serem auferidos pela investida, possa ser aproveitado, vez que
passam a se comunicar, diretamente, a despesa de amortização do ágio e as receitas
auferidas pela investida.
Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-
se cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com mais valia (ágio)
baseado na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser tributada pelos lucros percebidos
nesse investimento.
Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar, expressamente,
que para se consumar o aproveitamento da despesa de amortização do ágio, os sujeitos da
relação jurídica seriam a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou
deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez por acaso. Trata-se precisamente do encontro
de contas da investidora originária, que incorreu na despesa e adquiriu o investimento, e a
investida, potencial geradora dos lucros que motivou o esforço incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no que
concerne ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, evento que
provoca impacto direto na apuração da base de cálculo tributável.
Registre-se que a consumação do aspecto temporal não se confunde com o termo
inicial do prazo decadencial.
Isso porque, partindo-se da construção da norma conforme operação no qual "Se
A é, B deve-ser", onde a primeira parte é o antecedente, e a segunda é o consequente, a

9 SCHOUERI, 2012, p. 62.
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

consumação da hipótese de incidência localiza-se no antecedente. Ou seja, "Se A é", indica que a
hipótese de incidência, no caso concreto, mediante aperfeiçoamento dos aspectos pessoal,
material e temporal, concretizou-se em sua plenitude. Assim, passa-se para a etapa seguinte, o
consequente ("B deve-ser"), no qual se aplica o regime de tributação a que encontra submetido o
contribuinte (lucro real trimestral ou anual), efetua-se o lançamento fiscal com base na
repercussão que as glosas despesas de ágio indevidamente amortizadas tiveram na apuração da
base de cálculo, e, por consequência, determina-se o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
8. Consolidação
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição para a
amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de
incidência, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos pela norma encontram-se
atendidos e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o
momento, observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente neste momento,
situado antes da subsunção do fato à norma. Fala-se insistentemente se haveria impedimento
para se admitir a construção de fatos que buscam se amoldar à hipótese de incidência de norma
de despesa. O ponto é que, independente da genialidade da construção empreendida, da
reorganização societária arquitetada e consumada, a investidora originária prevista pela norma
não perderá a condição de investidora originária. Houve de fato uma aquisição? Quem
viabilizou a aquisição? De onde vieram os recursos de fato? Quem efetuou os estudos de
viabilidade econômica da investida? Quem tomou a decisão de adquirir um investimento com
sobrepreço? Respondo: a investidora originária.
Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a aquisição
da pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a pessoa jurídica C, ou (2)
efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a pessoa jurídica C, a pessoa jurídica A não
perderá a condição de investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de
reorganizações societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a integrar o patrimônio da
pessoa jurídica C, que por sua vez foi incorporada pela pessoa jurídica B (investida).
Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a pessoa
jurídica B não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de incidência da
norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica A (investidora originária) e a
pessoa jurídica B (investida), e quanto ao aspecto material, o encontro de contas entre a despesa
incorrida pela pessoa jurídica A (investidora originária que efetivamente incorreu no esforço
para adquirir o investimento com sobrepreço) e as receitas auferidas pela pessoa jurídica B
(investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e sistêmico
da norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa operacional, para que se autorize
"pinçar" os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, promover uma interpretação isolada,
blindada em uma bolha contábil, e se construir uma tese no qual se permita que fatos construídos
artificialmente possam alterar a hipótese de incidência de norma tributária.
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda verificação,
relativa a aspectos de ordem formal, qual seja, se a demonstração que o contribuinte arquivar
como comprovante de escrituração prevista no art. 20, § 3o do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a justificar o fundamento econômico do ágio. Há que
se verificar também (3) se ocorreu, efetivamente, o pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação ocorreu
dentro de padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes, distante de
situações que possam indicar ocorrência de negociações eivadas de ilicitude, que poderiam
guardar repercussão, inclusive, na esfera penal, como nos crimes contra a ordem tributária
previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990.
9. Sobre o Caso Concreto
Feitas as considerações, passo a analisar o caso concreto.
Trata-se de operação no qual concretizou-se a aquisição do Banco BGN
(investimento), que era controlado pela BGN Participações, holding do Grupo BGN (alienante),
pelo BNP Paribas (adquirente, investidor, com sede na França).
Deu-se em três etapas, conforme aduzido pela Contribuinte:

29. As operações para a aquisição do Banco BGN podem ser segregadas em três passos
principais: (a) Passo 1: Aquisição das ações da BGN Participações pelo BNPP; (b)
Passo 2: Aquisição das ações da BGN Participações pela Cetelem Participações; e (c)
Passo 3: Incorporação da BGN Participações pela Cetelem Participações, seguida da
incorporação da BGN Holding e Cetelem Participações pela Recorrente.

Em breve síntese, na primeira etapa, foram adquiridas ações da BGN
Participações pela BNP Paribas, mediante permuta de ações, tendo o Grupo BGN recebido ações
da BNP Paribas, e torna em dinheiro. A autoridade autuante apurou que, o somatório das ações
do BNP Paribas e a torna em espécie consolidaram montante na ordem de R$742,4 milhões.
Na segunda etapa, a Cetelem Participações (sede no Brasil, controlada pelo BNP
Paribas) efetuou a aquisição da BGN Participações. Foi contabilizado o valor na ordem de
R$981,2 milhões a título de aquisição da pessoa jurídica.
Na terceira etapa, deu-se, primeiro, a incorporação da BGN Participações pela
Cetelem Participações. No Protocolo de Incorporação e Justificação, definiu-se como critério de
avaliação do patrimônio líquido da BGN Participações o valor contábil na ordem de R$167,4
milhões. Assim, registrou-se na contabilidade da Cetelem Participações um ágio do investimento
BGN Participações na ordem de R$813,4 milhões. Na sequência, deu-se a incorporação da BGN
Participações e da Cetelem Participações pelo Banco BGN (atualmente denominado Banco
Cetelem, o Contribuinte). Passou a ser amortizado o sobrepreço, por entender a Contribuinte ter
se consumado a hipótese de incidência prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, que
permitiria o aproveitamento da despesa do ágio para fins fiscais.
O que se observa é que tal interpretação não encontra amparo na legislação.
Ao contrário do que aduz a Contribuinte, a formação do ágio não se deu por
ocasião da primeira etapa, quando o BNP Paribas efetuou a aquisição do Banco BGN
(investimento), que era controlado pela BGN Participações, holding do Grupo BGN (alienante),
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

A construção do sobrepreço deu-se posteriormente, a partir da segunda etapa,
quando o BNP Paribas já detinha o investimento.
Constata-se claramente que o BNP Paribas utilizou-se das empresas do seu grupo
econômico para construir o sobrepreço. Todas as operações societárias deram-se no âmbito
de empresas controladas pelo BNP Paribas.
Primeiro, a aquisição da BGN Participações pela Cetelem Participações.
Na sequência, a incorporação da BGN Participações pela Cetelem Participações,
no qual, dentro do Protocolo de Incorporação e Justificação, celebrado entre empresas do
mesmo grupo, avaliação do patrimônio líquido da BGN Participações o valor contábil na ordem
de R$167,4 milhões e, por consequência, registrado na contabilidade da Cetelem Participações
um ágio do investimento BGN Participações na ordem de R$813,4 milhões.
Posteriormente, deram-se operações de incorporação entre empresas do mesmo
grupo econômico, a incorporação da BGN Participações e da Cetelem Participações pelo Banco
BGN (atualmente denominado Banco Cetelem, o Contribuinte), deliberadamente buscando a
hipótese de incidência prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997.
Não há dúvidas de que a circulação de recursos financeiros decorrente das
operações societárias descritas a partir da segunda etapa ocorreu dentro das empresas do grupo
econômico da BNP Paribas.
Avaliando-se a movimentação empreendida dentro do grupo econômico, o que se
verifica é uma transferência de recursos entre controladora e controladas.
Não há que se falar em aquisição de investimento, vez que o investimento,
Banco BGN (atual Banco Cetelem, Contribuinte), em nenhum momento, deixou de pertencer à
controladora do grupo econômico, a BNP Paribas.
A aquisição de um ativo pressupõe a circulação de riqueza entre um alienante e
um adquirente e, por óbvio, não há sentido dizer que se o alienante é controlador do adquirente,
houve uma efetiva aquisição.
Se o alienante controla o adquirente, pode dizer que o preço do ativo X é de X+1.
O adquirente, empresa controlada, efetua o “pagamento” por X+1.
Ora, o valor financeiro correspondente a X+1, que antes estava no caixa da
adquirente, ingressa no caixa da alienante.
Para o grupo econômico, não há nenhuma mudança. O que houve foi mera
transferência de recursos financeiros da uma empresa para outra.
Não é essa natureza de “aquisição” que é tratada pelo art. 7o da Lei no 9.532, de
1997.

Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977 (...)

Quando o legislador fala em aquisição, pressupõe que o adquirente e o alienante
promovem uma circulação de riqueza no mercado. Pressupõe que o investimento alienado foi
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

objeto de aquisição por sobrepreço porque as partes do negócio tinham a independência
necessária para chegar a um acordo.
Será que caberia ao legislador dizer que, por aquisição de investimento, o
alienante e a adquirente não poderiam ser controlados por uma mesma empresa? Ou que o
alienante não poderia controlar a adquirente, ou vice versa? Improvável. Já é suficientemente
claro positivar que o ágio é gerado a partir da aquisição por sobrepreço de um investimento. Não
faz sentido exigir que se diga que a aquisição deve ser entre um alienante e um adquirente que
não tenham nenhum vínculo de controle.
O que se observa no caso concreto é a geração de uma despesa artificial. O
sobrepreço pago ao investimento em nenhum momento deixou de integrar o caixa do grupo
econômico. O que pretendeu a PNB Paribas foi gerar uma despesa dedutível para o grupo
econômico, sem nenhuma contrapartida. É precisamente do que trata o tópico 6 do presente voto.
São precisas as constatações do Termo de Verificação Fiscal:

O ágio interno fundamentado como de rentabilidade futura não tem essência econômica,
pois a rentabilidade continuou dentro do próprio Grupo BNP Paribas, assim como o
dinheiro continuou dentro do Grupo, a rentabilidade proveniente das atividades da BGN
Participações também continuou.
Repisamos que as empresas têm autonomia para realizar operações intragrupos e
contabilizá-las da forma que lhes aprouver, porém os impactos tributários destas
operações são controlados pelo fisco.
A amortização do ágio, fundamentado em rentabilidade futura, e gerado em operações
intragrupos carece de fundamentação econômica para a sua dedutibilidade do lucro real
e da base de cálculo da CSLL, pois se assim fosse permitido qualquer grupo empresarial
poderia criar ativos tributários, materializados pela amortização de ágios, criados apenas
em operações de reorganizações societárias internas, sem intervenção de terceiros, e
sem ônus financeiro, pois o dinheiro de aquisição permaneceria dentro do grupo
empresarial, apenas circulando entre as empresas do próprio grupo.
Apesar do contribuinte ter contabilizado o ágio fundamentado em uma expectativa de
rentabilidade futura, os efeitos tributários deste ágio não podem colidir com a realidade
dos fatos e com a verdadeira fundamentação econômica dos contratos assinados.
Os efeitos tributários têm que ser baseados na essência econômica dos atos praticados,
não podendo uma simples busca por um benefício fiscal se opor à verdade dos fatos, e o
fisco deve utilizar todos os elementos de prova, obtidos legalmente, na busca desta
verdade material.

Ademais, os eventos de incorporação não envolveram a pessoa jurídica
investidora, BNP Paribas, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento,
coordenou e comandou os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para
a aquisição, e a pessoa jurídica investida, a Contribuinte.
E, na mesma medida, não se consumou a confusão patrimonial entre o
investidor e o investimento.
Se não houve comunicação entre investidor e investida, não restaram
concretizados os aspectos pessoal e material da hipótese de incidência prevista nos arts. 7o e 8·da
Lei no 9.532, de 1997.
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

Enfim, vale o registro de que se mostra inaplicável qualquer apreciação sob a
ótica de regras de DDL e preços de transferência (art. 18 da Lei no 9.430, de 1996) trazidos no
recurso especial. A legislação tratada pelo caso concreto repousa incidência na dedutibilidade de
despesas (regra geral) e amortização de ágio (regra específica, trazida à discussão pela
Contribuinte como permissivo para o aproveitamento da despesa), no âmbito da apuração do
lucro real. Ademais, ainda que se pudesse admitir uma discussão sob tal perspectiva, caberia ser
trazida como uma divergência na interpretação da legislação tributária nos termos do art. 67,
Anexo II do RICARF.
Tampouco encontra amparo qualquer argumentação no sentido de que a proibição
do ágio gerado entre partes relacionadas só teria sido positivada a partir das alterações da Lei no
12.973, de 2014. Isso porque, não obstante as alterações promovidas pela Lei no 12.973, de 2014,
em nenhum momento se modificou o núcleo dos aspectos pessoal e material do art. 7o da Lei no
9.532, de 1997.
A Lei no 12.973, de 2014, trouxe novas exigências em relação ao aproveitamento
da despesa de ágio, não tendo nenhum caráter interpretativo. Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, não foram alterados em nenhum ponto pela Lei no 12.973, de 2014, que se adiciona aos
preceitos da lei anterior. A lei nova estabeleceu restrições de ordem pessoal em relação às
empresas investidora e investimento, que não podem mais ser do mesmo grupo empresarial,
devendo ser não dependentes, e de ordem formal, ao dispor sobre requisitos expressos para o
laudo de avaliação que fundamenta o sobrepreço10. Promoveu também a convergência entre o
ágio fiscal e o goodwill contábil. O ágio previsto pelo artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, passou a ser determinado pela diferença entre o custo de aquisição do investimento e a
somatória entre o valor de patrimônio líquido na época da aquisição e a mais ou menos-valia
correspondente à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da
porcentagem da participação adquirida. A questão é que a redação inalterada dos 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997, em nenhum momento permitia que ágio gerado internamente pudesse resultar
em despesa dedutível, e a nova a Lei só veio criar instrumentos mais precisos para o controle de
violações aos dispositivos mencionados e, também, adaptou a sistemática às novas normas
contábeis - nada mais que isso11.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da
Contribuinte para a matéria despesas com amortização fiscal do ágio, e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

10 Antes da Lei no 12.973, de 2014, a exigência para comprovar o ágio era apenas uma "demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração". O novo diploma legal exige "laudo elaborado por perito
independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser
registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês
subsequente ao da aquisição da participação".
11 Artigo ESTABILIDADE JURÍDICA EM RISCO: JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO CARF SOBRE O TEMA
DO ÁGIO NAS REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. MOURA, A. M. ;
VALADAO, M. A. RJLB - REVISTA JURÍDICA LUSO-BRASILEIRA , v. Ano 4 (2018), p. 1329-1371, 2018.
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-004.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721155/2015-25

Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital